Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais Número do processo: 0703051-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: NACIONAL IMPORTS CAR LTDA, ALPH4 GROUP LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, recebido no plantão judicial, interposto por MARCIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA, parte autora do feito originário, face à decisão do juízo a quo que indeferiu, na fase de conhecimento do feito, pedido de expedição de ofícios ao INSS, Receita Federal e Banco Central, para que forneçam os eventuais endereços do réu para citação. Eis o teor da decisão: “INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora, na petição de ID 221142589, de expedição de ofício ao INSS, Receita Federal e Banco Central, a fim de localizar o endereço atualizado das rés, uma vez que este Juízo, em razão dos princípios da economia e celeridade previstos na Lei no 9.099/95, não oficia a Órgãos Públicos solicitando tal informação, mas tão somente realiza a pesquisa nos sistemas informatizados disponibilizados por este Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG), a requerimento da parte interessada, específico e expresso para tal fim, o que já foi feito sem que obtivesse sucesso, conforme despacho de ID 218789403 e certidões subsequentes. Por fim, o mínimo que se exige daquele que ingressa em Juízo é informar o endereço da parte contrária. Em caso de estar a parte demandada em local incerto e não sabido, caberá à parte autora, se assim o desejar, ventilar sua pretensão em uma Vara Cível, onde é possível a citação ficta. Intime-se o demandante. Preclusa a presente decisão, retornem conclusos.” É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Nestes termos, não dispondo a Lei 9.099/95 de forma diversa, somente é viável a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, inviável a interposição de agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão proferida na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ante o exposto, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Após o término do Plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para regular prosseguimento do feito. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Juiz de Turma Recursal Plantão Judicial